Tribunal: STF
Processo: RE 1520752
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (e. doc. 20), interposto por Renata Cristiane Maciel, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 14) assim ementado:   



    RECURSO INOMINADO – POLICIAL CIVIL- PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM- CATEGORIA A QUE PERTENCE A PARTE AUROTRA QUE JÁ DISPÕES DE LEI ESPECÍFICA PREVENDO A POSSIBILIDADE DE APOSENTADORIA ESPECIAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1062/2008 – INAPLICABILIDADE DA TESE JURÍDICA FIXADA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 942 DE REPERCUSSÃO GERAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DADO PROVIMENTO AO RECURSO.  



    Nas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 5º, LV, XXXV, XXXVI e LXXI, 40, parágrafo 4º, III, 93, IX, e 103-A, §§ 1º e 3º, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade à tese assentada por esta Suprema Corte no RE 1.014.286 (Tema 942).  



    Defende que houve julgamento extra petita pois o acórdão adotou fundamentos – legislação estadual – não indicada pelo recorrente.  



    Salienta que “[A] jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal á taxativa no sentido de que a Súmula Vinculante n. 33 e o Tema 942 de repercussão geral escorados no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, incidem aos policiais civis".



    Destaca que a legislação estadual que estabelece critérios diferenciados para concessão da aposentadoria de policiais civis do Estado “assegura que os ingressantes na carreira policial antes da EC nº 41/2003 não se submetem a esses requisitos, como é o caso de Renata, que ingressou no serviço público no ano de 1.999”.  



    Ressalta que, diante da sua atividade, a recorrente possui direito à conversão do período laborado sob condições especiais, em tempo comum para fins de aposentadoria, desde a data do seu ingresso no serviço público policial até a data da EC 103/19.  



    Pugna pelo deferimento de seu direito à gratuidade da Justiça, por não possuir condições de arcar com as custas exigidas pelo Supremo sem prejudicar o sustento de seus familiares.   



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes):  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.   



    Ainda, não vislumbro a alegada violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral (Tema 339), o Plenário desta Suprema Corte firmou, no ponto que aqui interessa, firmou a seguinte tese (com meus grifos):



     
 
(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,  sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.  
(AI 791.292-QO-RG/PE, Ministro Gilmar Mendes) 



    Mesmo que superados aqueles óbices, melhor sorte não socorre ao recorrente.  



    O ponto central da controvérsia veiculada nestes autos consiste em saber se a orientação consolidada no Tema 942 abrange policias civis do Estado de São Paulo.  



    Esta Corte foi instada a se pronunciar, por meio do Tema 942-RG, sobre a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. A tese definida no julgado restou definida nesses termos:  



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.   



    O acórdão recorrido demonstrou a existência de lei específica regulamentando a aposentadoria de policiais civis (Lei Complementar Estadual n. 1.062/08). A tese jurídica em exame é clara ao estabelecer que suas disposições valem apenas até a edição de lei complementar específica, situação ocorrente no caso em apreço.  



    Portanto, ao entender pela impossibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial civil em tempo comum, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento jurisprudencial do Supremo acerca da matéria impugnada no recurso.  



    Nesse mesmo sentido: RE 696.326/MG, ministro Luiz Fux; ARE 1.399.039/DF, ministra Rosa Weber; ARE 1.466.309/SP, ministro Cristiano Zanin; bem como os seguintes julgados:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum de policial civil do Distrito Federal para a obtenção de benefícios previdenciários. 



    (...) 



    5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que há legislação específica dispondo sobre a aposentadoria de servidor policial civil do Distrito Federal, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal (Lei Complementar nº 51/1985). Precedentes. 



    (...) 



    7. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.398.080-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 08/11/2023)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demanda o exame da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Lei Complementar Estadual nº 1.062/08). Precedentes. 



    2. Inaplicável o Tema 942 da Repercussão Geral em virtude da existência de legislação específica que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São Paulo. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC 



    (RE 1.414.299 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/3/2023)   



    Ademais, dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, na presente hipótese, passa necessariamente pelo reexame dos fatos e das provas dos autos e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.  



    Nessa mesma linha: ARE 1.498.877/SP, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente); ARE 1.497.302/PR, ministro Gilmar Mendes;  ARE 1.376.334/DF, minha relatoria; ARE .1473.593/PR – PARANÁ, ministro Alexandre de Moraes.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Defiro o pedido de gratuidade de justiça requerido com fundamento no art. 98 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente